Tribunal: STF
Processo: HC 269541
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.056.903/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 1/2 DA PENA QUANTO AO DELITO NÃO IMPEDITIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Decreto n. 12.338/2024 exige o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo, e 1/2 da pena privativa de liberdade em relação ao delito não impeditivo, se reincidente, em caso de pena não superior a 12 anos, conforme dispõe os arts. 7º e 9º, inciso II, ambos do Decreto n. 12.338, de 23/12/2024.
2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de indulto ao argumento de que o agravante deveria ter cumprido, na condição de reincidente, a citada fração de 2/3, acrescida de 1/2 das sanções impostas pelos delitos comuns.
3. Na espécie, verifica-se que o entendimento do Tribunal local está em consonância com a disciplina dada pelo Decreto n. 12.338/2024 e não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, pacífica no sentido de que aos condenados por crimes comuns praticados em concurso com crime hediondo é possível a concessão do indulto ou comutação quanto à pena relativa ao crime não hediondo, desde que o apenado tenha cumprido 2/3 da pena referente ao delito hediondo e ainda a fração da reprimenda relativa ao crime comum, quando tais requisitos são exigidos pelo respectivo Decreto Presidencial, como no caso.
4. Agravo regimental não provido (doc. 5, p. 1).

Neste habeas corpus, a defesa alega:

O Paciente requereu, em primeiro grau, a concessão de indulto com base no decreto nº 12.338/2024, vez que preenchia todos os requisitos legais para tanto. Contudo, teve seu pedido indeferido com base em invenção normativa do juiz “a quo”.
Isso, pois, o Meritíssimo Juiz “a quo” indeferiu o pedido se baseando em exigência não prevista no decreto que regula a concessão da citada benesse, ferindo de morte a legalidade típica do Estado Democrático.
É que, para o juízo, a pena do sentenciado referente aos crimes de natureza comum é superior a 12 (doze) anos e, portanto, não se enquadraria nas hipóteses previstas no decreto.
No entanto, equivocado está o digno Magistrado, eis que, conforme o Decreto mencionado, na hipótese de haver concurso entre crime hediondo, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo”
Ocorre que, o magistrado está somando a pena referente ao crime impeditivo, com o crime passível de indulto.
[...]
Absurdo! O sentenciado cumpriu mais de 2/3 do crime hediondo e a sua pena referente ao delito comum é menor que 12 anos.
Além disso, conforme acordão proferido pelo E. Tribunal, já foi determinado que seja separa as frações referente ao delito hediondo e crime comum.
[...]
Conforme exposto no Decreto Presidencial, a pena referente ao delito impeditivo deverá ser cumprida a fração de 2/3 (dois terços), o que foi cumprido, e não somando as penas dos crimes impeditivos com o crime de natureza comum (doc. 1, pp. 1-3).

Nesse contexto, anota:

Por derradeiro, é terminantemente vedada a interpretação extensiva para se criar novas condicionantes na comutação de penas, visto que, a teor do artigo 84, XII, da CF, compete privativamente ao Presidente da República estabelecer os requisitos para tal benesse.
Assim, decisão diversa daquela que concede a benesse ao Paciente, ofenderia os estritos termos do decreto presidencial, além do que, seria fruto de invenção normativa não legítima e pouco acertada, de maneira que não há amparo legal para assim agir (doc. 1, p. 4).

Ao final, requer “seja a concessão da ordem de habeas corpus, sendo concedido o pedido de indulto de penas, com base no Decreto nº 12.338/2024” (doc. 55, p. 6).

É o relatório. Decido.

Sem razão o impetrante.

No caso, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, manteve o indeferimento do indulto, assentando:

O agravo regimental não merece provimento.
Sobre o pedido de comutação com base no Decreto n. 12.338/2024, as instâncias ordinárias compreenderam que não foram preenchidos os requisitos objetivos para concessão do benefício.
O Tribunal estadual destacou (e-STJ fls. 18/19):
Pois bem. No caso em testilha busca-se a concessão de indulto através da fórmula moldada pelo artigo 9º, inciso I, Decreto Presidencial nº 12.338/2024, verbis: "Art. 9º. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: II - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes; (grifos nossos).
O recorrente é reincidente e suporta duas condenações por crimes impeditivos, de modo que incide na espécie o artigo 7º, parágrafo único, do édito sublinhado, in verbis: Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo. (grifei)
Em interpretação lógica do texto normativo destacado, cristalina a opção presidencial na seleção das infrações que mereceriam o indulto, considerando a pena máxima em abstrato a elas cominada, descabendo, pois, para fins de deferimento deste, qualquer análise acerca da soma ou da unificação daquelas aplicadas em concreto (STJ, AgRg no HC n. 839.172/SP, relator Ministro MessodAzulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024; TJSP, Agravo de Execução Penal 0010185-35.2023.8.26.0344; Relator (a): Mário Devienne Ferraz; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 19/07/2024; Data de Registro: 19/07/2024).
Colhe-se dos autos que, em 25 de dezembro de 2024 o insurgente já havia cumprido 2/3 (dois terços) da pena total de 26 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão imposta pela prática dos delitos de latrocínio e tráfico de drogas.
Nada obstante, para fazer jus à benesse buscada o agravante deveria ter cumprido, na condição de reincidente, a citada fração de 2/3, acrescida de ½ (metade) das sanções impostas pelos delitos comuns, nos exatos termos do inciso II do art. 9º, do decreto em comento, fórmula que melhor se adéqua à espécie, pois o total das reprimendas impostas pela prática dos crimes permissivos não supera 12 (doze) anos, como reportado na inicial; portanto, realmente não ostentava o requisito objetivo para a clemência.
O Decreto n. 12.338/2024 exige o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo e 1/2 da pena privativa de liberdade em relação ao delito não impeditivo, se reincidente, em caso de pena não superior a 12 anos, conforme dispõe os arts. 7º e 9º, inciso II, ambos do Decreto n. 12.338, de 23 de dezembro de 2024.
Na espécie, verifica-se que o entendimento do Tribunal local está em consonância com a disciplina dada pelo Decreto n. 12.338/2024 e não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, pacífica no sentido de que, aos condenados por crimes comuns praticados em concurso com crime hediondo, é possível a concessão do indulto ou comutação quanto à pena relativa ao crime não hediondo, desde que o apenado tenha cumprido 2/3 da pena referente ao delito hediondo e ainda a fração da reprimenda relativa ao crime comum, quando tais requisitos são exigidos pelo respectivo Decreto Presidencial, como no caso.
[...]
Por todo o exposto, verifica-se que a decisão monocrática encontra-se plenamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência desta Corte, não havendo qualquer ilegalidade ou omissão que justifique sua reforma.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5, pp. 2-5 — grifos meus e no original).

Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade total de 36 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime fechado, decorrente da soma de cinco guias de recolhimento distintas, em razão da prática dos seguintes crimes: (i) latrocínio (art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal — CP); (ii) tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006); (iii) falsa identidade (art. 307 do CP) e receptação (art. 180 do CP); (iv) direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação legal (art. 309 da Lei n. 9.503/1997); e (v) furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, e § 5º, do CP), com término da pena previsto para 16/12/2037.

O art. 9º, II, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 prevê a possibilidade de concessão de indulto natalino às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes.

O parágrafo único do art. 7º do referido decreto, por sua vez, estabelece que, na hipótese de concurso com crime previsto no art. 1º — em relação aos quais é vedada a concessão de indulto —, não será declarado o indulto ou a comutação da pena relativa ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

A defesa pretende a concessão da ordem para que o paciente seja indultado quanto aos crimes de falsa identidade e receptação, direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação legal e furto qualificado — não hediondos, cujas penas, somadas, não superam o limite de 12 anos de reclusão.

No caso, embora o paciente já tenha cumprido dois terços da pena privativa de liberdade relativamente aos crimes de latrocínio e de tráfico ilícito de drogas — considerados impeditivos —, ainda não cumpriu metade da pena referente aos crimes não impeditivos, fração exigida em razão de sua reincidência (art. 9º, II, do Decreto n. 12.338/2024).

Com efeito, o paciente cumpriu, parcialmente, os requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, não sendo merecedor, por conseguinte, do indulto natalino nele previsto. 

No meu entendimento, são corretas as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual devem ser mantidas integralmente.
 
Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator